Tribunal: TJES
Processo: 5005603-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005603-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIRINK DE ALMEIDA FERREIRA

AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. Conforme
§ 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”

3.
Estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e não havendo nos autos elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida,

impõe-se o deferimento do benefício pleiteado.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005603-67.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

MAIRINK DE ALMEIDA FERREIRA

RECORRIDO :
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e MOREIRA VEICULOS LTDA

PROC. ORIGINÁRIO :
5001079-10.2023.8.08.0038

MAGISTRADO :
LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAIRINK DE ALMEIDA FERREIRA, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em favor do mesmo.

Pois bem.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, os
documentos que instruem o presente recurso revelam que o Recorrente aufere, mensalmente, cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que, em 12.04.2022 adquiriu o veículo (ano e modelo 2017), de forma financiada.

Por outro lado, resta demonstrado nos autos que, após o acidente que ensejou o ajuizamento da demanda originária, o veículo adquirido pelo Recorrente ficou impr
ó
prio para o uso.

Nesse contexto, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, não vislumbro elementos concretos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração firmada pelo Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)